Tribunal: TJSP
Processo: 2036936-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários de processos em tramitação perante os

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação da artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2036936-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
MARIA GORETE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25138
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036936-92.2020.8.26.0000
COMARCA: Osvaldo Cruz
AGRAVANTE: Maria Gorete Pereira dos Santos
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Isadora Botti Beraldo Montezano
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

COMPETÊNCIA

COLÉGIO
RECURSAL.
1.
A
competência para o julgamento de recursos originários de
processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais é
do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação da artigos
41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no
2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E.
Corte de Justiça. 3. Incompetência jurisdicional absoluta,
reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça. 5. Redistribuição dos autos perante o C.
Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido,
com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 123 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Maria Gorete Pereira dos Santos,
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) comprovação da ausência de condições econômicas para suportar o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
respectiva família; b) inexigibilidade da situação de miserabilidade para
a concessão dos benefícios ora reclamados; c) atribuição do efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso, desprovido de preparo, é tempestivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional absoluta desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A pretensão recursal consiste na reforma da r.
decisão proferida no âmbito do D. Juizado Especial Cível, cuja
competência para a análise e julgamento é do respectivo e C. Colégio
Recursal.
Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que esta C. Câmara de Direito Público não ostenta atribuição
jurisdicional para rever ou rescindir as r. decisões proferidas pelos D.
Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública, salvo, no
que se refere ao controle da própria competência.
Aliás, é relevante consignar que tal conclusão
decorre da interpretação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
do Provimento no 2.203/14 do C. Conselho Superior da Magistratura,
deste E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“Agravo de Instrumento - Competência - Ação
ordinária - Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei
12.153/2009) - Competência Recursal do colégio
Recursal - Provimento 1768/2010 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso protocolizado
erroneamente (fls. 39/40) - Recurso não Conhecido,
determinando-se a remessa dos autos ao Eg. Colégio
Recursal.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2224835-78.2016;
Rel. o Des. Marcelo L. Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; j. 6.3.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA PÚBLICA. Com a redistribuição do
processo de origem ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, cabe ao Colégio Recursal competente o
julgamento de recursos interpostos. Pressuposto
recursal ausente. Análise do mérito prejudicada.
Agravo de Instrumento prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2206955-73.2016;
Rel. a Des. Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público;
j. 6.2.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA
Decisão atacada proferida em autos que tramitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
pelo rito sumaríssimo do Juizado Especial

Incompetência material desta E. Corte para conhecer
do recurso Inteligência dos arts. 98, inc. I, da CF;
41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; e 13 da LCE 851/98
Competência absoluta do Colégio Recursal da
Comarca Precedentes Recurso não conhecido com
determinação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2251253-53.2016;
Rel. o Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público;
j. 8.2.17)
“COMPETÊNCIA APELAÇÃO Policiais civis
Adicional
de
Local
de
Exercício
(ALE)

Incorporação ao salário-base, para todos os fins
legais, inclusive para fins de incidência e cálculo
devidos a título de RETP e demais verbas -
Ajuizamento pelo rito da Lei no 12.153/2009 (Juizado
Especial da Fazenda Pública)
Competência do
Colégio Recursal para julgamento do recurso

Precedentes
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.”
(TJSP; Apelação no 1001410-41.2016; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
6.2.17)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente, com
as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator